Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009195-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), RENILTON ALVES PEREIRA (EMBARGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENILTON ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), RENILTON ALVES PEREIRA (EMBARGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), EDUARDO FRANKL RIBEIRO - CPF: 037.155.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MEDIDA CAUTELAR
INAUDITA ALTERA PARTE
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – INTERPÔS RESPOSTA A MEDIDA CAUTELAR – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo, que apresentou reposta a medida cautelar
inaudita altera parte
, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento medida cautelar
altera parte
no 1009195-14.2020.8.11.0000, interposto em favor de
Renilton Alves Pereira.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
: (Id. 62859951)

“
Excelência, tendo em vista que o juízo de piso não fixou honorários a ser arcados pelo estado em razão da nomeação dativa, e V. Excelência em que pese no relatório tenha citado tal pedido, deixou de fixar a quantia no voto, para tanto, requer o provimento dos presentes embargos para tão somente fixar 5 urh a título de honorários, conforme tabela da OAB. ”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou
pelo acolhimento dos embargos
, (Id. 66134960), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Existência de omissão – Pretendida a fixação de honorários advocatícios, nos termos do Provimento 09/2007- CGJ e do Estatuto da OAB, no valor determinado no item 24, da Tabela XIX, da OABMT, que é de 5 URH – Desembargadores que não analisaram a matéria no acordão – Pelo acolhimento dos embargos. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento medida cautelar
inaudita

altera parte
no 1009195-14.2020.8.11.0000, interposto em favor de
Renilton Alves Pereira.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
há omissão a ser sanada
, na medida em que, de fato, não foi analisado o discreto pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu em segundo grau de jurisdição.

De qualquer forma, uma vez ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão impugnado, acolho os embargos para suprir a omissão verificada, passo ao exame do pleito.

Nesses termos, urge consignar que muito embora seja cediço que os
honorários advocatícios do defensor dativo
devam ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a situação dos presentes autos se diferencia do que ordinariamente ocorre.

No caso em testilha, foi nomeado o Dr. Matheus Roos (OAB/MT 19.739) para patrocinar a defesa de
Renilton Alves Pereira
(Id. 40502493)
, o qual apresentou resposta a Medida Cautelar Id. 57607474, pugnando pela fixação de honorários em URH, em razão da nomeação dativa.

O
art. 22, §2.o da Lei n.o 8.906/94
, estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

E o
Provimento n.o 09/2007-CGJ
prevê:

“
Art. 4o. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

Art. 6o. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
(g.n) ”

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários nesta instância revisora, em razão dos serviços prestados, especificamente pela prática do ato processual que realizou.

Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Sodalício em caso análogo, conforme precedente que segue,
in litteris
:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – ARTEFATO LOCALIZADO COM O RÉU NA ÁREA EXTERNA DE UMA CASA QUE NÃO HABITAVA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de prova amealhados no curso da persecução penal indicam, à margem de qualquer ceticismo, a caracterização da materialidade e autoria delitivas. 2. Pratica a conduta tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento aquele que porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na área externa de uma casa em que não habita.
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT – Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.”
(N.U 0010161-62.2018.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Desse modo, com fulcro no Provimento n.o 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em
05 (cinco) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr. Matheus Roos
(OAB/MT 19.739), considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos por
Renilton Alves Ferreira
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Medida Cautelar
Inaudita Altera Parte
e, porquanto restou evidenciada a omissão a ser sanada,
ACOLHO
os aclaratórios para fixar em
05 (cinco) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr. Matheus Roos
(OAB/MT 19.739), determinando à Secretaria Criminal Unificada que expeça a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020